Tribunal: TJDFT
Processo: 0088868-67.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0088868-67.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADO: ESPÓLIO DE ALBERTO XAVIER DE ALMEIDA E DE MARIA STELA MEIRELES DE ALMEIDA DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, os autos à Vara de origem para as providências requeridas. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 27/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR